Tribunal: TJDFT
Processo: 0739837-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO E DO PRESIDENTE DA INSTITUIÇÃO ORGANIZADORA. COMPETÊNCIA PARA CORREÇÃO DA SUPOSTA ILEGALIDADE. PRELIMINAR AFASTADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL. PRELIMINAR REJEITADA. CONTROLE JUDICIAL. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. COBRANÇA DE CONHECIMENTO DE SÚMULA CANCELADA. IMPOSSIBILIDADE. ATRIBUIÇÃO DA PONTUAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. A autoridade coatora, para fins de impetração do mandado de segurança, é aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal, ou, ainda, aquela que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
2. O Edital n. 01/2022 – ATUB, em seu item 2.3, prevê que os eventuais pedidos de impugnação devem ser analisados e julgados pela Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal e pelo Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES. Logo, o Secretário de Estado e o Presidente da referida instituição são partes legítimas para figurarem no polo passivo de mandado de segurança que questiona a ilegalidade da cobrança de questão que envolve o conhecimento de súmula cancelada antes da publicação do edital do concurso.
3. Direito líquido e certo é aquele que pode ser evidenciado mediante prova documental das alegações trazidas na petição inicial. Deve ser aferível de plano, sem necessidade de dilação probatória. A demonstração da ilegalidade apontada pelo impetrante – cobrança de súmula cancelada antes da abertura do certame – não demanda dilação probatória. Assim, deve ser rejeitada a preliminar de inadequação da via mandamental.
4. Os concursos públicos são atos administrativos discricionários, porém sujeitos ao controle judicial no que concerne a sua legalidade. O Supremo Tribunal de Federal, ao julgar o RE 632.853, com repercussão geral reconhecida (Tema 485), firmou entendimento de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Todavia, excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame.
5. A Lei Distrital 4.949/2012 – que estabelece normas gerais para realização de concurso público pela administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal – determina que a legislação usada na formulação de questão das provas dos concursos públicos seja a vigente na data da publicação do edital (art. 29, caput).
6. O edital do concurso também previu que somente poderia ser cobrada no certame a legislação vigente quando da publicação do edital (itens 22.9 e 22.10 do Edital n. 01/2022 – ATUB).
7. A questão 31 da prova tipo C para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas - Área de Especialização: Atividades Econômicas e Urbanas (código 103) exigiu do candidato conhecimento acerca da Súmula 07/2018 do TARF/DF. Todavia, tal súmula já havia sido cancelada pelo TARF/DF, por meio da Resolução 01/2021, publicada no DODF em 08/07/2021, data anterior à publicação do Edital n. 01/2022 – ATUB. É evidente, portanto, a incompatibilidade do conteúdo da questão com o previsto no edital do certame.
8. Por violação aos princípios da legalidade e da vinculação ao edital, previstos, respectivamente, no art. 37, caput, da Constituição Federal e no art. 29 da Lei Distrital 4.949/2012, deve ser concedida a segurança para determinar a atribuição ao impetrante da pontuação que decorreria da invalidação da questão 31.
9. Mandado de segurança conhecido. Segurança concedida.